Tribunal: STF
Processo: ARE 1572752
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. PISO NACIONAL. REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE 
SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas alíneas a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REAJUSTE AUTOMÁTICO DA CATEGORIA ATRELADO 
AO PISO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 
1. O cerne da questão controvertida reside em analisar se as promoventes, professoras da rede pública municipal de Quixadá, fazem jus aos reajustes salariais de acordo com o percentual concedido pela União, para fins de cumprimento do valor do piso nacional previsto na Lei Federal de nº 11.738/2008, posto que deferido a menor pelo recorrido, no período compreendido entre os anos de 2018 a 2020. 
2. Pelo que se depreende da Lei nº 11.738/2008, o profissional do magistério público da educação básica faz jus ao patamar vencimental ali estabelecido, com as posteriores atualizações, desde que labore em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, ou, se em carga horária reduzida, de forma proporcional a esta. No caso concreto, observa-se que as recorridas percebem vencimentos superiores ao piso da categoria, conforme se infere das fichas financeiras acostadas aos autos.
3. Sabe-se que a lei do piso nacional dos profissionais do magistério garante apenas o valor mínimo a ser pago ao professor da educação básica, de modo que a fórmula de atualização nela prevista não importa em reajustes automáticos e permanentes, pelos critérios da norma federal, para aqueles que, como na espécie, já recebem além do piso. Desse modo, não há que confundir o reajuste do piso nacional descrito na Lei Federal nº 11.738/2008, com eventual reajuste anual da carreira, concedido de forma discricionária pela Administração Pública de cada ente. 
4. Mostra-se descabida, portanto, a pretensão de incidência compulsória dos reajustes dos vencimentos dos professores a partir de janeiro de 2018, sob pena de impor ao Município o indevido pagamento de diferenças salariais, representando verdadeira interferência do Judiciário no mérito administrativo, o que encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37. 
5. Apelação cível conhecida e desprovida” (fls. 1-2, e-doc. 21).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).

2. No recurso extraordinário, as agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º,  o inc. VI do art. 7º e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.

Afirmaram pretender, com o presente recurso, a reforma do acórdão recorrido e, assim, obter “os reajustes do piso nacional do magistério, nos autos de 2018 a 2020. A Lei Municipal 2365/2008, vide art. 26 desta lei, em consonância com a Lei Federal 11.738/2008 prevê o reajuste do vencimento base a todos os professores, para salvaguardar o piso mínimo” (fl. 2, e-doc. 31).

Sustentaram que “a irredutibilidade dos vencimentos é uma manifestação concreta do princípio da dignidade humana no âmbito do direito do trabalho” e que “qualquer tentativa de reduzir o salário de um trabalhador, sem a devida justificativa legal, pode ser considerada uma violação deste princípio fundamental” (fl. 3, e-doc. 31).

Assinalaram ser “imprescindível que o Poder Judiciário atue na proteção desses direitos, garantindo a efetivação do princípio da dignidade humana e a irredutibilidade dos vencimentos” (fl. 3, e-doc. 31).

Pediram seja conhecido e provido o presente recurso.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).
4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, as agravantes sustentam que “a decisão agravada incorre em grave erro ao afirmar que não houve prequestionamento. O acórdão do TJCE, ao analisar o mérito da pretensão das recorrentes, necessariamente enfrentou as questões constitucionais implícitas na controvérsia, ainda que não as tenha citado nominalmente” (fl. 1, e-doc. 40).

Pedem a reforma da decisão agravada para que seja admitido o recurso extraordinário.

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste às agravantes.

6. Correta a decisão agravada ao inadmitir o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento. 

A alegada afronta ao inc. III do art. 1º,  inc. VI do art. 7º e  § 3º do art. 39 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTENSÃO DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA JURÍDICA DA RECORRENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.572.740-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025).

“Direito do Consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Ofensa constitucional indireta. Súmulas 282, 356 e 279 do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental possui fundamentos suficientes para reformar a decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada. 4. As alegações de violação a dispositivos constitucionais carecem do necessário prequestionamento, uma vez que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não analisaram as referidas normas, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 5. Ainda que superado o óbice do prequestionamento, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas e a reapreciação de legislação infraconstitucional, o que afasta a ocorrência de ofensa constitucional direta e inviabiliza o processamento pela via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 1.021, § 4º e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.407.111 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03.07.2023; STF, ARE 1.188.553 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16.05.2019” (ARE n. 1.570.619-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 5.12.2025.

Também não pode prosperar o argumento das agravantes de que “[o] acórdão do TJCE, ao analisar o mérito da pretensão das recorrentes, necessariamente enfrentou as questões constitucionais implícitas na controvérsia, ainda que não as tenha citado nominalmente” (fl. 1, e-doc. 40).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal pacificou-se no sentido de que “A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza – ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica – a utilização do recurso extraordinário” (RE n. 345.521-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.9.2022).

No mesmo sentido:
“Direito à educação. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Alegação de prequestionamento implícito e violação direta aos Arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 170, IV, 207 e 209 da Constituição Federal. Reexame de norma infraconstitucional (art. 988 do CPC). Temas de repercussão geral rejeitada (Temas 660 e 895 do STF). Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Ofensa reflexa. Agravo interno desprovido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de debate e decisão prévios da questão constitucional no acórdão recorrido atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, sendo inadmissível o prequestionamento implícito. A alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) e aos limites da coisa julgada, quando dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa constitucional meramente reflexa, não viabilizando o Recurso Extraordinário. Precedente do Plenário Virtual (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660). A suposta ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), quando há óbice processual intransponível (como a ausência de prequestionamento e a natureza infraconstitucional da controvérsia), possui natureza infraconstitucional. Precedente do Plenário Virtual (RE 956.302-RG/GO, Tema 895).  A controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem com base em legislação infraconstitucional (art. 988 do CPC- hipóteses de cabimento da Reclamação), sendo inviável a análise em recurso extraordinário. O Agravo Interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.570.684-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE APONTADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 842.489-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.2.2005).

7. Ainda que fosse possível superar o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teriam as agravantes.

O Tribunal de origem negou o pretendido reajuste salarial pelos seguintes fundamentos:
“O cerne da questão controvertida reside em analisar se as promoventes, professoras da rede pública municipal de Quixadá, fazem jus perceber reajustes salariais de acordo com o percentual concedido pela União, para fins de cumprimento do valor do piso nacional previsto na Lei Federal de nº 11.738/2008, posto que deferido a menor pelo recorrido, no período compreendido entre os anos de 2018 a 2020. 
Efetivamente, a Lei Federal nº 11.738/2008, instituidora do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, em seu art. 2º e parágrafos, assegura os valores mínimos a serem recebidos pelos professores. (...)
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI) 4.167, reconheceu a constitucionalidade da aludida norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, passando, então, a Lei nº 11.738/2008 a ser aplicada a partir de 27/04/2011, data do julgamento pelo Plenário. Senão, observe-se os seguintes arestos, in verbis (sem destaques no original): (...)
Pelo que se depreende da Lei nº 11.738/2008, o profissional do magistério público da educação básica faz jus ao patamar vencimental ali estabelecido, com as posteriores atualizações, desde que labore em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, ou, se em carga horária reduzida, de forma proporcional a esta. 
No caso concreto, observa-se que as recorridas percebem vencimentos superiores ao piso da categoria (R$ 2.455,35 em 2018, R$ 2.557,74 em 2019 e R$ 2.886,24 em 2020), conforme se infere das fichas financeiras acostadas aos autos, que, revelam o seguintes valores: (...)
Sabe-se que a lei do piso nacional dos profissionais do magistério garante apenas o valor mínimo a ser pago ao professor da educação básica, de modo que a fórmula de atualização nela prevista não importa em reajustes automáticos e permanentes, pelos critérios da norma federal, para aqueles que já recebem além do piso. 
Desse modo, não há que confundir o reajuste do piso nacional, descrito na Lei Federal nº 11.738/2008, com eventual reajuste anual da carreira, concedido de forma discricionária pela Administração Pública de cada ente.
Mostra-se descabida, portanto, a pretensão de incidência compulsória dos reajustes dos vencimentos dos professores a partir de janeiro de 2018, sob pena de impor ao Município o indevido pagamento de diferenças salariais, representando verdadeira interferência do Judiciário no mérito administrativo” (fls. 4-8, e-doc. 21).

Rever o entendimento das instâncias de origem demandaria a análise e interpretação da legislação infraconstitucional aplicada (Lei Federal n.  11.738/2008) e o revolvimento do conjunto fático-probatório. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Piso nacional salarial do magistério público. Professora aposentada. Reajuste das diferenças salariais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 2. Os dispositivos constitucionais tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foram apreciados pelo acórdão impugnado (Súmulas 282 e 356/STF). A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado neste momento processual. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.197-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI 11.738/2008. ESTADUAL. PISO SALARIAL. REAJUSTE. ATUALIZAÇÃO. PERIODICIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 1134. RE 1.309.924-RG. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido não divergiu da orientação fixada por esta Corte que, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica e nos embargos de declaração opostos modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27.04.2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito às atualizações e periodicidade do reajuste, no que tange ao piso nacional de magistério, na forma do que preveem a lei instituidora e a legislação infraconstitucional pertinente, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 3. Esta Corte, no julgamento do RE 1.309.924-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 13.04.2021, Tema 1.134 reconheceu inexistente repercussão geral da controvérsia, fixando a seguinte tese: ‘a) Possibilidade de reajuste de vencimento das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, previsto pelo artigo 3º da Lei 21.710/2015 do Estado de Minas Gerais, com base nas atualizações do piso salarial nacional dos profissionais da educação básica (Lei Federal 11.738/2008); b) abrangência das alterações efetuadas no projeto de reajuste salarial, pela Assembleia Legislativa e c) periodicidade a ser considerada nas atualizações’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.324.750-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.4.2022).

Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.
 
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora